Tribunal: TCU
Processo: 010.236/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas ordinária dos gestores da Agência Nacional do Cinema (Ancine), como entidade vinculada atualmente ao Ministério da Cidadania, para o exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da Agência Nacional do Cinema (Ancine), como entidade vinculada atualmente ao Ministério da Cidadania, para o exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas de Débora Regina Ivanov Gomes, Manoel Rangel Neto, Roberto Gonçalves de Lima, Rosana dos Santos Alcântara e Sérgio Henrique Sá Leitão Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a eventual quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo; 9.2. julgar regulares as contas de Alex Braga Muniz, Christian de Castro Oliveira, Glênio Cerqueira de Franca e Zélia Maria Barreto, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a eventual quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência; 9.4. enviar, por intermédio da Consultoria Jurídica junto ao TCU e, consequentemente, do órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos respectivos órgãos competentes no Poder Judiciário e no Ministério Público Federal (MPF), para ciência, nas correspondentes ações judiciais, a partir da juntada desta informação ao respectivo processo judicial, sem prejuízo de, aí, destacar que, a exemplo da Ação Penal n.o 5054960-79.2019.4.02.5101-RJ movida perante a 5a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a atual tramitação de processos judiciais conduzidos pelo MPF em desfavor de Christian de Castro Oliveira, além de outros responsáveis no presente processo, não impediria o atual julgamento das contas desses responsáveis pela regularidade no TCU, não somente porque estas contas anuais, para o exercício de 2017, não contemplariam necessariamente a avaliação sobre os correspondentes ilícitos perpetrados por esses responsáveis, pois estariam restritas à mera gestão financeira lato sensu para 2017, não subsistindo, assim, a eventual comunicabilidade entre aquela instância judicial e a presente instância de controle administrativo, mas também porque, a partir do superveniente julgamento dos referidos processos judiciais no sentido da eventual condenação desses responsáveis pela prática de ilícitos ligados à gestão financeira lato sensu , o TCU poderá vir a reabrir as respectivas contas anuais com vistas a promover o futuro julgamento pela irregularidade das contas dos aludidos responsáveis para a consequente condenação em débito ou multa; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo.